Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-55.2020.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-55.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE FLORAO - CPF: 503.725.801-49 (EMBARGANTE), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), EDELCIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 489.480.471-91 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - CPF: 551.080.409-20 (ADVOGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ademir José Florão e Edelcio de Souza Ferreira contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação Regressiva proposta por HDI Seguros S.A., visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão quanto à análise das provas relativas à culpa exclusiva e à eventual responsabilidade concorrente do condutor do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, capazes de ensejar seu esclarecimento ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos relativos à dinâmica do acidente, à responsabilidade do condutor do veículo que avançou a via preferencial e à culpa in eligendo do proprietário do veículo, com base no boletim de ocorrência e demais elementos dos autos.

4. A alegação de ausência de habilitação do condutor já foi enfrentada no julgado, sendo corretamente qualificada como causa de responsabilização solidária do proprietário.

5. A tese de culpa concorrente do condutor do veículo segurado foi rejeitada por ausência de prova técnica ou testemunhal idônea, sendo ressaltada a fragilidade da única testemunha ouvida, por se tratar de depoimento indireto.

6. O boletim de ocorrência foi considerado prova suficiente, com presunção relativa de veracidade não desconstituída pelos embargantes, conforme reiterada jurisprudência.

7. O julgado está suficientemente fundamentado, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição, e os embargos constituem tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e é apto a embasar a condenação em ação regressiva quando não infirmado por provas robustas.

2. A ausência de habilitação do condutor do veículo enseja a responsabilização solidária do proprietário por culpa in eligendo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ADEMIR JOSÉ FLORÃO e EDELCIO DE SOUZA FERREIRA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
294928899, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

Os embargantes em suas razões,
(ID.

297079394
), apontam omissões e contradições no julgado, destacando a ausência de análise quanto à inexistência de prova inequívoca da culpa exclusiva atribuída ao condutor, considerando que o acórdão se baseou unicamente no boletim de ocorrência, o qual tem presunção relativa de veracidade.

Alegam contradição na fundamentação ao reconhecer ausência de provas de excesso de velocidade, mas ainda assim imputar culpa exclusiva ao condutor, sem afastar a versão apresentada pela defesa. Sustentam ainda que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que o condutor do veículo segurado não possuía habilitação, fato relevante para eventual reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva da segurada.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para o suprimento das omissões e contradições indicadas, com a consequente modificação do julgado, visando à improcedência da ação regressiva ou, alternativamente, ao reconhecimento da culpa concorrente e exclusão da responsabilidade do proprietário do veículo.

Contrarrazões sob ID. 300725376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademir José Florão e Edelcio de Souza Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação na Ação Regressiva movida por HDI Seguros S.A..

Os argumentos, contudo, não procedem, pois o acórdão analisou adequadamente os fatos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus com base no boletim de ocorrência não infirmado e na infração de trânsito. A tese de culpa concorrente foi afastada por falta de prova idônea, e a ausência de habilitação foi corretamente tratada como culpa in eligendo do proprietário. Inexistindo vícios, os embargos devem ser rejeitados.

Ademais,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito, proposta por HDI Seguros S/A em face de Ademir José Florão e Edelcio de Souza Ferreira a qual visa à condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 22.945,00 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais), valor correspondente à indenização paga pela seguradora ao seu segurado em razão de sinistro automobilístico ocorrido em 19 de novembro de 2017.

A seguradora autora alegou que o veículo de sua segurada foi abalroado pelo automóvel de propriedade de Ademir José Florão, conduzido por Edelcio de Souza Ferreira, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu via preferencial. Requereu a condenação solidária dos requeridos à restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros.

Em contestação, Ademir José Florão alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o fato danoso, além de sustentar a ocorrência de culpa concorrente do condutor segurado, por trafegar em velocidade incompatível com a via. No mesmo sentido se manifestou Edelcio de Souza Ferreira, ao reproduzir integralmente os argumentos apresentados pelo corréu em sua defesa.

O magistrado de 1o grau ao fundamentar sua decisão, reconheceu a legitimidade do proprietário do veículo com base na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que este responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito, em razão da responsabilidade objetiva oriunda da posse e administração de bem potencialmente perigoso, especialmente por culpa in eligendo.

Irresignadas, as partes acionadas interpuseram Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na ausência de culpa de Ademir pelo acidente, sustentando que Edelcio conduzia com cautela e que apenas emprestou o veículo. Alegam ausência de nexo causal, por se basear a condenação apenas em boletim de ocorrência, e, subsidiariamente, defendem a culpa concorrente do condutor do veículo segurado, por excesso de velocidade e ausência de habilitação.

Nesse contexto, a ação de regresso proposta pela seguradora contra o causador do acidente tem fundamento no artigo 786 do Código Civil e decorre do pagamento da indenização securitária ao segurado. Ao indenizar o prejuízo, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo demandar o responsável civil pelos danos, com o objetivo de reaver o valor despendido, observado o limite da obrigação contratual.

Adentrando ao mérito e compulsando os autos, verifico sob ID. 231029748 - ID de origem 43656845, boletim de ocorrência, em que o autor registrou que transitava com seu veículo Citroën pela Rua 08-A, quando foi surpreendido pelo veículo Palio, que trafegava pela Rua Washington, ocasião em que ocorreu a colisão. Informa que trafegava por via preferencial e que o acidente deu-se no cruzamento, tendo em vista que o condutor do veículo Palio não respeitou a sinalização de “Pare”.

Nessa seara, a via preferencial, nos casos de cruzamento de fluxos, será definida pela sinalização existente e, na ausência desta, pelas regras estabelecidas no artigo 29, inciso III, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), o qual dispõe que, em cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor.

Ademais, o artigo 208 do mesmo diploma legal tipifica como infração gravíssima o ato de avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória (placa "Pare").

Cumpre acrescentar que a invasão da via preferencial, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, não foi ilidida por qualquer dos elementos probatórios constantes dos autos, seja pelas provas documentais acostadas, seja pelas provas orais produzidas em juízo.

De mais a mais, além do boletim de ocorrência, e comprovantes de pagamento, registre-se que a única prova oral produzida, em audiência de instrução (ID. 231030761 - ID de origem 152723990), é de natureza indireta e fragilizada, dado que a testemunha arrolada não presenciou diretamente o acidente, limitando-se a relatar informações de terceiros ou percepções posteriores, o que lhe retira valor substancial no cotejo com o documento oficial lavrado de imediato após os fatos.

Com efeito, admitir a possibilidade de julgamento de improcedência, fundamentado exclusivamente em prova oral produzida por testemunha indireta, implica vulnerar, de forma manifesta, os princípios e garantias constitucionais que regem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório

A jurisprudência nacional corrobora:

“AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA. AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ACERCA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I - A juntada da apólice afigura-se prescindível para a propositura da ação de regresso em que a seguradora objetiva o ressarcimento dos valores por ela despendidos para o conserto do veículo segurado quando houver nos autos elementos capazes de comprovar a existência da alegada relação securitária, razão pela qual não há falar, nessa hipótese, em ilegitimidade ativa ad causam. II - Consoante remansosa jurisprudência, o boletim de ocorrência firmado pela autoridade competente detém presunção relativa (juris tantum) de veracidade e, por conseguinte, somente pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, razão pela qual, inexistindo elementos hábeis a derruir o seu teor, inarredável se mostra o reconhecimento da culpa do condutor apontado naquele documento como o causador do evento danoso. III - Se a nota fiscal apresentada nos autos de ação de regresso indica de forma clara e inequívoca o conserto do veículo segurado e os valores suportados em face da cobertura securitária, deve-ser ter este documento como base para a fixação do montante da condenação indenizatória, sobretudo quando não houver nenhuma insurgência quanto à idoneidade da empresa que o emitiu, além do que, como é sabido, não teria a seguradora interesse em desembolsar quantia superior àquela efetivamente devida para depois buscar o seu ressarcimento.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 20100321053 SC 2010.032105-3 (Acórdão) (TJ-SC) - Jurisprudência• Data de publicação: 17/07/2013)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE TRAFEGAVA EM VIA SECUNDÁRIA E SUPOSTAMENTE INVADIU PREFERENCIAL, COLIDINDO CONTRA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTIA SINALIZAÇÃO NO ENCONTRO ENTRE AS RUAS. CONSEQUENTE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL NÃO EVIDENCIADA, POIS O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL TRAFEGAVA NA RUA QUE PROVINHA DA DIREITA, A QUAL, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, SERIA PREFERENCIAL. ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CTB. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A via preferencial com relação a fluxos que se cruzam será determinada pela sinalização, de modo que na ausência dessa incidirá a regra contida no artigo 29, inciso III, do CTB (Lei n. 9.503/1997), que determina que terá preferência o veículo que estiver circulando em rodovia ou em rotatória, ou, ainda, nos demais casos, o veículo que vier pela via da direita. À luz da responsabilidade civil subjetiva, não é possível aferir a culpa do condutor de veículo que colide em veículo que trafega em fluxo que provém da esquerda quando não há comprovação de que há sinalização determinando que a preferência é dessa, ou seja, da via em que o fluxo provém da esquerda.” (TJ-SC - AC: 20110492953 Canoinhas 2011.049295-3, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 01/03/2012, Sexta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, verifica-se que a invasão da via preferencial, descrita no boletim de ocorrência, não foi infirmada por nenhuma das provas constantes dos autos, sejam documentais ou orais.

No que se refere à responsabilidade do proprietário do veículo, permanece caracterizada sua culpa, especialmente sob a ótica da culpa in eligendo, que se configura quando alguém, ao selecionar, contratar ou confiar a execução de determinada atividade a terceiro, deixa de observar a devida diligência na escolha. Trata-se da responsabilização decorrente da má seleção de pessoa notoriamente inapta, cuja atuação contribui para a ocorrência do dano.

Emerge, assim, a responsabilidade solidária entre o condutor do veículo e seu proprietário, sendo este último responsabilizado em virtude da culpa in eligendo, por haver confiado a posse e condução do automóvel a terceiro que, ao agir com imprudência, deu causa ao evento danoso.

Tal conduta evidencia não apenas a ausência de cautela na escolha, mas também a omissão no dever de supervisão, uma vez que existe notícia nos autos de ausência de habilitação do condutor, atraindo, por consequência, o dever de indenizar nos moldes da responsabilidade civil subjetiva solidária, nos termos da legislação vigente e da sentença ora objurgada.

A jurisprudência trilha no mesmo caminho:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de reparação de danos. Colisão traseira entre veículos. Sentença de procedência. Apelação do corréu condutor. Ausência de preparo. Gratuidade da justiça negada em sentença e não atacado em apelação. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Determinação para recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 1 .007 do CPC). Preparo não recolhido. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido. Apelação do corréu proprietário do veículo causador do dano. É de se admitir a interrupção do prazo prescricional pela citação realizada em processo anterior, extinto por ilegitimidade passiva, em razão da aparência de correta propositura da ação, porque a empresa em relação a quem foi proposta a primeira ação indenizatória constava no boletim de ocorrência como a proprietária do veículo envolvido no acidente. Preliminar de prescrição afastada. Responsabilidade solidária entre o condutor e proprietário do veículo. Proprietário do veículo que responde por culpa in elegendo ou in vigilando ao entregar o veículo ao condutor causador do dano. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida

Prova da excludente de responsabilidade que cabia aos corréus (art. 373, II, do CPC). Configurada culpa do corréu condutor que não guardou distância de segurança. Danos materiais comprovados. Sentença mantida, Honorários majorados. RECURSO DO CORRÉU CONDUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CORREU PROPRIETÁRIO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10025707020148260609 SP 1002570-70.2014.8.26.0609, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/03/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019) (g.n).

Além disso, inexiste qualquer prova técnica ou testemunhal idônea que comprove a alegada conduta imprudente ou excesso de velocidade por parte do condutor do veículo segurado, o que esvazia, por completo, a tese de culpa concorrente sustentada pela parte adversa.

À míngua de provas aptas a infirmar a dinâmica do sinistro conforme descrita no boletim de ocorrência, impõe-se a manutenção do juízo de procedência em favor da parte autora.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

Dessa maneira, não tendo o apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025